Tribunal: TJDFT
Processo: 0715155-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715155-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA SIMOES VASQUES AGRAVADO: MARCONDES DA SILVA CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RITA SIMÕES VASQUES contra decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível de Planaltina, Dra. Joselia Lehner Freitas Fajardo, que, em face de liquidação de sentença movida em face de MARCONDES DA SILVA CAMPOS, delimitou os danos materiais passíveis de apuração àqueles estritamente decorrentes da erosão provocada por escavação no imóvel vizinho. Nas razões recursais (ID 70928379), a agravante afirma que os itens excluídos pelo juízo “a quo” (como recuperação da estrutura metálica, instalações elétricas e hidráulicas, telhamento, pintura etc.) decorrem diretamente do evento danoso (erosão). Diz que a limitação viola o princípio da reparação integral e compromete o alcance efetivo da indenização reconhecida no título executivo. Ademais, argumenta que o decisum desconsidera os laudos da Defesa Civil, que atestaram a interdição total do quiosque por risco estrutural decorrente do desmoronamento, sendo inviável dissociar os danos atuais da causa original. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, “com o acolhimento do pedido para fins de que sejam considerados os danos e valores contidos no laudo pericial (id 207114131 e 217889385)”. Preparo dispensado por força da gratuidade concedida na origem. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente à probabilidade do direito vindicado, senão vejamos. Cinge-se o recurso a aferir se houve acerto na decisão que delimitou os danos materiais a serem apurados para fins de liquidação do julgado, restringindo-os às estruturas efetivamente danificadas pela erosão decorrente da escavação no imóvel do réu agravado. Eis o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de procedimento de liquidação de sentença apresentado por RITA SIMOES VASQUES em face de MARCONDES DA SILVA CAMPOS. O pedido tem por objeto a liquidação dos danos materiais e lucros cessantes suportados em razão dos danos causados na estrutura do quiosque da autora, em decorrência do desabamento de parte da obra de escavação realizada no imóvel do requerido. O pedido de liquidação foi recebido no ID n. 120823747. A decisão de ID n. 128019749 delimitou o objeto da liquidação (em relação aos danos materiais), que seria apenas as obras necessárias no quiosque para a reparação dos danos causados em razão da erosão, o que poderia ser demonstrado com a juntada de documento emitido pela Defesa Civil. O laudo da Defesa Civil anexado no ID n. 135766547 apontou que " com o desmoronamento de terra no talude, houve assolopamento abaixo do quiosque, e parte do seu alicerce ficou suspenso, gerando risco iminente de queda da edificação." A decisão de ID n. 140534334 determinou a produção de prova pericial, para a demonstração de: "a) Quais as obras necessárias a serem realizadas para que o quiosque da autora possa voltar a funcionar? b) Quais os materiais necessários a serem utilizados nas obras em apreço?" O laudo pericial foi anexado no ID n. 207114131. A perita concluiu, em síntese: - Sobre as obras necessárias a serem realizadas para que o quiosque da autora possa voltar a funcionar: 1) Contenção e drenagem da parcela do terreno que sofreu o escorregamento de solo; 2) Recuperação da estrutura metálica presente na superestrutura e vedação do quiosque, com possibilidade de reparos pontuais; 3) Instalações hidráulicas e elétricas; 4) Reconstrução da mureta que abriga a caixa de hidrômetro; 5) Telhamento, instalação do assoalho de madeira, forro de PVC e estrutura do toldo; 6) Pintura, instalação de esquadrias (portas e alçapão) e revestimento de piso. - Sobre os materiais necessários para a realização das obras: Informou que para se ter uma relação de material detalhada faz-se necessário os projetos executivos das obras em questão, e apresentou listagem exemplificativa dos materiais necessários para os reparos elencados nos itens acima; - Sobre o estado atual de conservação do imóvel: Constatou que o quiosque foi completamente descaracterizado por atos de vandalismo, com portas arrancadas, instalações internas e externas destruídas e telhas retiradas. O assoalho de madeira, as portas, bem como as chapas e estruturas metálicas com indícios claros de ateamento de fogo. Intimadas acerca do laudo, foram requisitados esclarecimentos da perita. Laudo complementar anexado no ID n.217889385. Intimadas acerca dos laudos, a parte requerida se manifestou no ID n. 211975900 e 225274453, chamando atenção para o fato de abandono do imóvel e requerendo que os danos materiais sejam limitados aos danos ao quiosque decorrentes da erosão. A parte autora, por sua vez, requereu a homologação do laudo (ID n. 225405490). É o relatório. Decido. Inicialmente, não se pode perder de vista a delimitação dos danos materiais que devem apurados para fins de liquidação do julgado. O título que carece de liquidação é o acórdão de ID n. 65412678 que tem o seguinte dispositivo: "Isso posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, reformando em parte a sentença, julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a parte requerida a pagar 50% dos danos materiais emergentes e dos lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença, com a incidência de juros de mora e correção monetária, desde a citação. Afasto, ainda, a reparação por danos morais." A propósito, consta da fundamentação do voto da Desembargadora Relatora: “(...) Constata-se o nexo causal entre a conduta do réu e o prejuízo material experimentado pela autora, de forma mitigada, exsurgindo a obrigação parcial de indenizar os danos materiais para reconstrução do que foi danificado com a erosão, bem como os lucros cessantes em razão da interdição do quiosque, nos termos do art. 945, do Código Civil (...)”. Importante relembrar que a razão principal pela reforma da sentença pela segunda instância foi o entendimento de que a parte autora teve participação na degradação do solo que resultou no desmoronamento de parte do quiosque, nos termos do laudo pericial de ID n. 23145730 produzido na fase de instrução. A respeito dos danos causados ao quiosque com a erosão do imóvel do autor, há prova documental nos autos (fotografias) suficientes que permite concluir, com bastante clareza, as partes do quiosque que foram afetadas com a erosão, em especial aquelas que constam no laudo pericial produzido na fase de conhecimento (ID n. 23145730. As fotografias anexadas ao laudo pericial de ID n. 23145730 demonstram que: a) o quiosque teve danos consideráveis em sua estrutura, na parte relacionada as suas fundações, conforme ID n. 23145730 - Pág. 7. A situação é corroborada pelo Laudo da Defesa Civil anexado no ID n. 135766547 apontou que " com o desmoronamento de terra no talude, houve assolopamento abaixo do quiosque, e parte do seu alicerce ficou suspenso; b) o banheiro havia um banheiro construído no local (ID n. 11012857 - Pág. 1 - pequena construção em coberta com tapume metálico na coloração amarela e coberta por pequena telha de zinco, provavelmente de 1mx1m); - a conclusão pericial no ID n. 23145730 - Pág. 7 confirma que provavelmente foi consumido com o desmoronamento da parede; c) o piso da parte de trás do quiosque deve ser reconstruído (ID n. 11012857 - Pág. 1); d) não houve danos na estrutura metálica e vedação do quiosque (ID n. 23145730 - Pág. 9 a 11); e) não houve danos no toldo do quiosque (ID n. 23145730 - Pág. 9 a 11); f) não houve danos no forro do teto da área interna do quiosque (ID n. 23145730 - Pág. 10); g) não houve danos no piso da área interna e externa do quiosque, com exceção da área que desmoronou (ID n. 23145730 - Pág. 10); h) não houve danos na pintura, esquadrilha, portas e revestimento do quiosque (ID n. 23145730 - Pág. 9 a 11). Portanto, após 2 (dois) laudos periciais e inúmeros documentos anexados aos autos, fixo as obras que serão necessárias para a reconstrução do que foi danificado com a erosão, para limitar a quantificação dos danos materiais: 1) Reconstrução do banheiro (simples e improvisado existente no local, demonstrado pela fotografia de ID n. 11012857 - Pág. 1); 2) Realização de obra de contenção e drenagem da parcela do terreno que sofreu o escorregamento de solo, suficientemente para restaurar integralmente as bases e os alicerces do quiosque que foram danificados, a fim de permitir sua utilização sem qualquer risco estrutural; 3) Reconstrução do piso da parte de trás do quiosque; Estas são as obras que devem ser realizadas porque foram as únicas danificadas com o desmoronamento. A respeito dos danos estéticos experimentados pelo quiosque, a perita informou no laudo de ID n. 207114131 que o quiosque foi completamente descaracterizado por atos de vandalismo, com portas arrancadas, instalações internas e externas destruídas e telhas retiradas. O assoalho de madeira, as portas, bem como as chapas e estruturas metálicas com indícios claros de ateamento de fogo. As fotografias que instruem o laudo confirmam o estado de abandono do imóvel. Os danos autuais demonstrados no laudo pericial de ID n. 207114131, seja pelo desgaste natural com o tempo seja pela ação de vandalismo não serão objetos de reparação, uma vez que era dever da autora zelar pela integridade do quiosque enquanto os reparos estruturais fossem concluídos, o que nitidamente não ocorreu. Feitas todas estas considerações, intime-se a perita para complementar o laudo pericial de ID n. 207114131, devendo dizer qual o valor (material e mão de obra) dos reparos daquilo que realmente foi danificado com o desmoronamento, quais sejam: 1) Reconstrução do banheiro (simples e improvisado existente no local, demonstrado pela fotografia de ID n. 11012857 - Pág. 1); 2) Realização de obra de contenção e drenagem da parcela do terreno que sofreu o escorregamento de solo, suficientemente para restaurar integralmente as bases e os alicerces do quiosque que foram danificados, a fim de permitir sua utilização sem qualquer risco estrutural; 3) Reconstrução do piso da parte de trás do quiosque; Apresentados o laudo complementar, vista às partes para manifestação, pelo prazo de 15 dias. Feito, anote-se conclusão.” Com efeito, verifica-se que a decisão impugnada não extrapola os limites objetivos da condenação estabelecida no título judicial executivo, o qual, ao reconhecer a culpa concorrente entre os litigantes, estabeleceu a responsabilidade parcial do réu pelos danos materiais relacionados à erosão que comprometeu a estrutura do quiosque da parte autora. A propósito, confira-se os seguintes excertos do v. acórdão objeto da liquidação, in verbis: “Enquanto ao réu era necessário maior cuidado na execução da escavação, competia à autora resolver a ligação hidro-sanitária do seu quiosque após a exposição dos canos de esgoto, conforme fotos anexadas, de sorte a evitar a deposição de dejetos do banheiro no solo e torná-lo maleável. Debita-se à requerente também a responsabilidade pela mudança de local do quiosque, violando a distância regulamentar. Ninguém contradiz a alocação irregular do quiosque, que antigamente respeitava a distância regulamentar de 3,00m, e atualmente mantinha um banheiro colado à divisa. Em momento algum a autora afirma que o banheiro não fora construído por ela, considerando que explora o quiosque há mais de 28 (vinte e oito) anos. A responsabilidade, nesta ordem de ideias, deve ser repartida entre as partes litigantes. Sem a deposição irregular de água e dejetos, o piso do banheiro da autora não teria cedido. Se o réu tivesse providenciado muro de arrimo adequado, o evento não teria ocorrido. Se todos os elementos probatórios demonstram a construção irregular do banheiro, sem obediência a recuo obrigatório, bem como a dispersão indevida dos seus dejetos, inviável tese de responsabilidade única do réu. Constata-se o nexo causal entre a conduta do réu e o prejuízo material experimentado pela autora, de forma mitigada, exsurgindo a obrigação parcial de indenizar os danos materiais para reconstrução do que foi danificado com a erosão, bem como os lucros cessantes em razão da interdição do quiosque, nos termos do art. 945, do Código Civil, "in verbis": Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. (...) Os danos materiais, inclusive na modalidade de lucros cessantes, deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, uma vez que a autora não produziu prova relativamente à importância necessária para restaurar o piso do banheiro e, quanto aos lucros cessantes, apenas afirmou perceber lucro diário da ordem de R$300,00 (trezentos reais), todavia, a prova unilateral trazida ao feito (ID 7042213 - Pág. 2), não reflete a realidade, pois dá a entender que, no mês de dezembro/2014, teria vendido perto de R$80.000,00 (oitenta mil reais).” Sob essa perspectiva, o d. Juízo “a quo” fundamentou a limitação na ausência de nexo de causalidade direto entre o evento erosivo e os danos decorrentes de atos de vandalismo, deterioração progressiva e abandono do quiosque por parte da própria autora agravante. Com efeito, consta no laudo pericial que “No decorrer da vistoria a perita constatou que o quiosque foi completamente descaracterizado por atos de vandalismo, com portas arrancadas, instalações internas e externas destruídas e telhas retiradas. O assoalho de madeira, as portas, bem como as chapas e estruturas metálicas com indícios claros de ateamento de fogo.” (ID 207114131 dos autos originários) Nesse panorama, a restrição promovida quanto aos danos passíveis de liquidação não destoa do comando exarado no v. acórdão. Ao revés, a delimitação dos danos indenizáveis, nesse contexto, insere-se no exercício legítimo do juízo da liquidação, que atua sob os princípios da congruência e da vedação ao enriquecimento sem causa, em observância aos contornos objetivos do título executivo judicial. Assim, em sede de cognição não exauriente, não se avista fundamento fático-jurídico que justifique a pretensão liminar, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator